Tribunal: STF
Processo: ARE 1448875
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EXONERADO Guarulhos. Pretensão de recebimento em pecúnia, de licença prêmio e férias proporcionais não oportunamente gozadas. Descabimento. Enquadramentos da autora, servidora comissionada, em cargos efetivos declarados nulos em ação civil pública. Cargos ocupados posteriormente declarados inconstitucionais, sem modulação de efeitos, ressalvada apenas a não repetição de valores recebidos de boa-fé. Nulidade dos enquadramentos e nomeações não permite o pagamento de vantagens decorrentes do exercício de tais cargos. R. sentença reformada. Recurso provido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário a parte recorrente alega violação dos artigos 5º, 7º, inciso XVII, e 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Sustenta, em suma, que a parte autora, ora recorrente, faz jus aos valores referentes às férias, à licença prêmio e aos adicionais por tempo de serviço requeridos na petição inicial.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão recorrido, que reformou a sentença que havia julgado procedentes os pedidos formulados na petição inicial, extraem-se os seguintes fundamentos:



    “Ora, como é sabido, licença-prêmio e férias regulamentares não oportunamente gozadas quando em atividade viabilizam, em tese, indenização ao servidor ao passar à inatividade, ou ser exonerado.



    Contudo, peculiar a situação da autora. 



    Ela ingressou (em 01.02.88) no quadro funcional da Câmara Municipal de Guarulhos no cargo de provimento em comissão de Auxiliar Legislativo II, sendo integrada, posteriormente ao cargo, também de provimento em comissão, de Auxiliar Administrativo (em 07.11.90). Em seguida, foi enquadrada no cargo de Auxiliar Legislativo I M.F. 80,00 G.O.4, de provimento efetivo (em 17.07.91) e após (em 14.08.91), enquadrada no cargo de Auxiliar Legislativo I M.F. 81,40 G.O. 4, também de provimento efetivo. Posteriormente (em 12.04.93) foi novamente enquadrada no cargo de Oficial Legislativo VI, de igual forma de provimento efetivo.



    O enquadramento de servidores comissionados em cargos de provimento efetivo realizado pelo Presidente da Edilidade por meio da Portaria nº 6.702, de 14.08.91 e posteriores, nelas se incluindo os da autora, foi objeto de ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo julgada procedente, em parte, na seguinte conformidade:



    (...)



    Assim, reconhecido o vício na designação de servidores comissionados para o exercício das funções de cargos efetivos, o Município de Guarulhos editou a Lei nº 7.382, de 18.06.15 (fls. 249/252) criando cargos de provimento em comissão, dentre eles o de Assessor de Gestão II, ocupado pela autora (a partir de 18.06.15). Norma, contudo, foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial:



    (...)



    Na sequência, Município promoveu a alteração na estrutura administrativa da Câmara Municipal segundo a Lei nº 7.475, de 19.05.16 (fls. 240/248), restabelecendo cargos de provimento em comissão, dentre eles o de Auxiliar Legislativo I ocupado pela autora (a partir de 20.05.16) que de igual forma, foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial:



    (...)



    Nesse contexto, nulos os enquadramentos da autora nos cargos de Auxiliar Legislativo I e Oficial Legislativo VI no julgamento da AC nº 252.349-5/4 v.u. j. de 14.09.04 Rel. Des. SCARANCE FERNANDES e nulos os enquadramentos nos cargos de Assessora de Gestão II e Auxiliar Legislativo I no julgamento da ADIn nº 2.256.462-37.2015.8.26.0000 v.u. j. de 27.04.16 Rel. Des. CARLOS BUENO e da ADIn nº 2.189.942-61.2016.8.26.0000 v.u. j. de 22.02.17 Rel. Des. ARANTES THEODORO, logo, nenhuma vantagem decorre dos períodos em que exercidos esses cargos.



    O reconhecimento de nulidade das nomeações - no caso enquadramentos - inviabiliza a concessão de vantagens salariais decorrentes. Como visto, ressalvou-se apenas, a repetição dos valores recebidos de boa fé pelos servidores”.



    Do exposto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da orientação fixada no Supremo Tribunal Federal, que, ao examinar o RE nº 705.140/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu que, não obstante a Constituição Federal de 1988 cominar nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, essas contratações não geram efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. 



    Aplicando essa orientação, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.154.203/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/5/19). (Grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E AO SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, SEQUER A TÍTULO INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.366.514/GO-ED-AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/4/22). (Grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado’ (AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.082.403-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/3/18). (Grifei)



    Ademais, é certo que rever a conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível a teor da Súmula 279/STF. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DE AUTARQUIA MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. LICENÇA-PRÊMIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TEMA 424. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A discussão referente ao processamento da remoção de ofício de servidora pública e aos critérios utilizados pela Administração Pública para a concessão de licença-prêmio, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 639.228-RG, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011, (Tema 424), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova, por se tratar de matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve na instância de origem prévia fixação de honorários” RE nº 1.248.310/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/5/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA-PRÊMIO. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.426.891/BA-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe de 9/6/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente